Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753048-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE BISPO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIRENE BISPO DA SILVA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de empréstimo, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 256777519): “ Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque a questão demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via domicílio judicial eletrônico. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” Inconformada, a autora recorre. A Agravante relata ter sido vítima de sofisticado golpe financeiro, mediante fraude eletrônica, resultando na contratação irregular de cinco empréstimos, totalizando R$23.000,00, além do consumo integral do limite do cheque especial (R$10.402,40). Diz que tais valores foram imediatamente transferidos a terceiros. Argumenta que a decisão estaria dissociada da realidade fática e desprovida de fundamentação adequada, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC, pois não analisou as provas que demonstrariam indícios consistentes de fraude bancária, a negativação da conta, o uso indevido do cheque especial, a contratação sequencial de empréstimos fraudulentos e o risco de dano grave e irreparável. Sustenta, ainda, a responsabilidade objetiva do banco agravado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço, e a ausência de prova da contratação, cujo ônus incumbiria à instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar ao banco agravado: (i) a suspensão imediata das cobranças relativas aos empréstimos impugnados e encargos decorrentes; (ii) a abstenção de realizar novos descontos na conta da agravante; (iii) o restabelecimento do limite da conta corrente, removendo a negativação decorrente das fraudes; e (iv) a abstenção de inclusão ou manutenção do nome da agravante em cadastros de inadimplentes até decisão final. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A controvérsia reside na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, observa-se que, embora relevantes os argumentos apresentados pela agravante, no caso em tela, a ocorrência ou não de fraude bancária implica necessária instrução probatória. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, desde logo, cumpre ressaltar que não veio aos autos histórico de movimentações financeiras da recorrente junto a instituição financeira (juntou apenas extrato do mês de outubro/2025), o que, infelizmente impede uma avaliação sumária quanto a possível movimentação fora dos padrões da recorrente, e capaz de pelo menos levantar a desconfiança da instituição financeira. Outrossim, necessário verificar mais aprofundadamente como teriam sido realizadas as contratações dos empréstimos, assim como as transferências para terceiros, inclusive, porque uma delas realizada via TED. Também, de relevo, registra-se a ausência de eventual comunicação de ocorrência policial noticiando a suposta fraude. Portanto, com a devida vênia, neste juízo de cognição sumária, não há, de plano, elementos concretos suficientes para concluir pela imediata responsabilidade do banco agravado, embora isso possa vir a ser demonstrado no bojo de exauriente instrução, entretanto, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Neste sentido: “2. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por empresa intermediadora do empréstimo obtido pela agravante. No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 3. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Precedentes. 4. Não demonstrada a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, haja vista a necessidade de dilação probatória” (Acórdão 1911954, 0706665-82.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024) “3. No caso, em cognição sumária, própria dessa fase processual, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Em que pesem os argumentos serem verossímeis e ratificados pelos documentos apresentados, não há qualquer elemento que demonstre que o Banco do Brasil participou do negócio ou que há vínculo entre referida instituição bancária e instituição que realizou a portabilidade do empréstimo. 4. A mera demonstração da transferência bancária à segunda agravada não delimita o destinatário dos valores nem conduz ao entendimento de que o banco se envolveu na operação de fraude, mas apenas que serviu de instrumento para a concessão de crédito à agravante. 5. A precariedade da instrução probatória nesta fase compromete a conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte do banco. A questão ainda se encontra controvertida e requer esclarecimentos do banco agravado” (Acórdão 1811421, 0742201-91.2023.8.07.0000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 27/02/2024). Neste contexto, ao menos nesta cognição sumária, não se verificam reunidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator